Tribunal: TJMT
Processo: 0016952-86.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016952-86.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDINEY ROBERTINO REGIS - CPF: 652.226.521-49 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PRISCILA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 020.888.901-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE SIDNEY ROBERTINO REGIS, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA SUA MODALIDADE RETROATIVA E, POR CONSEQUÊNCIA, JULGOU PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Pretendida absolvição. Preliminar da PGJ. Incidência da prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o ora apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 303 e 306 do CTB, fixando pena global de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime aberto, além de 10 dias-multa, proibição de dirigir por 2 meses e reparação civil.

2. Busca a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
ou, subsidiariamente, a redução da indenização fixada.

3. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

4. Consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória, de acordo com o prazo prescricional correspondente às penas aplicadas individualmente, ou se o apelo deve ser analisado o mérito, para avaliar a súplica absolutória e demais pedidos subsidiários.

III. Razões de decidir

5. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do CPP. Nos termos do art. 110, § 1º, c/c art. 109, VI, ambos do CP, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição é regulada pela pena aplicada. No caso, a pena aplicada para cada crime, isoladamente, é inferior a 1 ano, gerando o prazo prescricional em 3 anos.

6. Verificada a fluência de mais de 6 anos entre o recebimento da denúncia (4.4.2018) e a sentença condenatória (3.2.2025), mesmo com período de suspensão do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7.

De ofício, declarada extinta a punibilidade do apelante, pelo fenômeno prescricional, ficando prejudicado o mérito recursal.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva, após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do CP. 2. Diante da pena concreta, verificado o transcurso de prazo superior ao previsto no art. 109, inciso VI, do CP, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º; CPP, art. 61; CTB, arts. 303 e 306.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 44288/2018, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, j. 8.8.2018.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 0016952-86.2016.8.11.0042, que tramitou no Juízo da Vara Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
Sidney Robertino Regis
foi condenado pela prática dos ilícitos capitulados nos artigos 303 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da reprimenda global de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, além de proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 meses, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direito, e, por fim, condenado a pagamento de indenização à vítima, a título de reparação pelos danos causados, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Irresignado, interpôs o presente recurso de apelação, almejando nas razões recursais (Id. 281059877), que seja declarada sua absolvição, com fulcro no princípio in dubio pro reo, ou, alternativamente, reduzida a pena pecuniária relativa ao pagamento de indenização à vítima.

Nas contrarrazões recursais (Id. 285454861) o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pede que seja negado provimento ao recurso interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Jorge da Costa Lana, em seu judicioso parecer (Id. 286566383) manifesta-se, preliminarmente, pelo reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva retroativa, devendo ser declarada
extinta a punibilidade
do apelante, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado,
Sidney Robertino Regis
foi condenado pela prática dos ilícitos capitulados nos artigos 303 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da reprimenda global de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, além de proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 meses, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direito, e, por fim, condenado a pagamento de indenização à vítima, a título de reparação pelos danos causados, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No presente apelo interposto por sua combativa defesa, almeja sua absolvição, alegando fragilidade probatória, e, em pedido subsidiário, a redução da pena pecuniária.

Entretanto, como bem ressaltado no judicioso parecer, incide no presente caso o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, verificada entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória. Preliminar.

A prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Assim, de acordo com o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, devendo ser aferida na forma como prevista no artigo 109 do mesmo diploma legal.

In casu
, a pena ora fixada, para cada delito, isoladamente, não alcança 1 ano, o que gera a prescrição em 3 anos, conforme a regra descrita no inciso V, do artigo 109 do Código Penal.

Na hipótese em apreço, temos que a denúncia foi recebida em 4.4.2018 (Id. 274385354, pp. 164-166) e a sentença condenatória foi proferida somente em 3.2.2025 (Id. 274386351)

Registra-se que apesar de o magistrado singular ter considerado que o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos por pouco mais de três meses, ainda assim o próprio Juiz monocrático constatou que o feito já tramitava por mais de 6 anos e 6 meses. Veja-se:

“Desde o recebimento da denúncia (04/04/2018) o réu foi citado por edital e o prazo prescricional, após o decurso do prazo fixado pelo edital, foi suspenso no dia 25/02/2022. O prazo prescricional voltou a fluir com a citação do réu no dia 07/06/2022, somados os dois períodos de tramitação processual anterior e posterior a suspensão processual do artigo 366 do CPP, constata-se que o feito está tramitando a 06 (seis) anos,
06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias.”

(Id. 274386351, p. 4).

Assim, é forçoso reconhecer que incide no presente caso a prescrição da pretensão punitiva retroativa verificada neste interregno, exaurindo, portanto, o
jus puniendi
estatal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – ACOLHIMENTO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO EM QUALQUER FASE DO PROCESSO – EFETIVA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO – CONSONÂNCIA COM O PARECER. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP e como matéria de ordem púbica que é pode ser declarada em qualquer fase do processo conforme o disposto no art. 61 do CPP; Transcorrido lapso temporal superior a 3 anos, entre a data de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória, tempo necessário para que se opere a prescrição no caso dos autos, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõe o art. 109, VI, do CP.; em consequência, estão prescritas as penas de multa, a substitutiva de direitos e proibição de dirigir, aplicadas pelo sentenciante, cujos prazos prescricionais são os mesmos estabelecidos para as penas privativas de liberdade.”
(TJ/MT – Apelação Criminal n. 44288/2018 – 2ª CCrim – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 8.8.2018).

Logo, estando plenamente demonstrada a ocorrência da prescrição, na sua modalidade retroativa, operada no curso do processo penal e verificada com base na reprimenda concretamente aplicada, de modo isolado para cada delito,
acolho a preliminar
da Procuradoria-Geral de Justiça, e
declaro extinta a punibilidade de Sidney Robertino Regis,
o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1ª parte), c/c o artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1º, todos do Código Penal.

Por consequência, julgo prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025